Tribunal: STF
Processo: Pet 11854
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário interposto por Rafael Luiz Teixeira contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário no AgRg no AREsp n. 2.228.505/MG, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Consta dos autos que o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por possuir “uma arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência” (e-doc. 105).



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, em 21/02/2020, absolveu o Recorrente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu-lhe provimento e condenou o Recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na mesma ocasião, foi declarada a extinção da punibilidade do acusado, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Eis a ementa do acórdão:



    APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - CONDUTA TIPICA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - ESTADO DE NECESSIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA.



    1. Demonstrado que o acusado possuía ilegalmente uma arma de fogo, necessária sua condenação nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.



     2. O delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico. 



    3 É imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual ou presente, não sendo suficiente a mera alegação de temor por sua violação. 



    4. Transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e do presente julgamento, lapso temporal superior ao prazo prescricional, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.”



    (julgado em 26/01/2022 - e-doc. 13)



    Irresignado, interpôs o acusado Recurso Especial que foi inadmitido na origem (e-docs. 17 e 23).



    Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Especial que foi julgado monocraticamente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido do não conhecimento do recurso (e-docs. 26 e 35). 



    Dessa decisão, foi interposto Agravo Regimental, também não conhecido (e-docs. 37 e 52). 



    Diante disso, o Recorrente interpôs recurso ordinário, sob o argumento de que “não existe nenhuma prova do crime supostamente cometido pelo recorrente em possuir arma de fogo” e, portanto, deve ser absolvido da acusação (e-doc. 81). 



    O Ministério Público do Estado do Paraná, apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 98). 



    Ao se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 105). 



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o presente recurso, porquanto incabível contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido. 



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022) 



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” 



    (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015) 



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 



    (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Por fim, a matéria veiculada no presente recurso constitui reiteração daquela apresentada perante as instâncias anteriores, na linha do quanto consignado em manifestação apresentada pelo Ministério Público, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:



    “10. O recurso ordinário é manifestamente inadmissível, porquanto incabível contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, por não se enquadrar nas restrita hipóteses previstas pelo artigo 102, inciso II, da Constituição Federal.



    11. Nesse sentido, em casos análogos:



    ‘AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.” (Pet 9663 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-e-136 de 11/7/2022, destaques do MPF). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte 4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (RHC 165393 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-060 de 27/3/2019, destaques do MPF).’



    12. A Constituição Federal, de fato, definiu a competência originária do Supremo Tribunal Federal em hipóteses exaustivas que não comportam interpretação ampliativa ou extensiva. Assim, ao Supremo Tribunal Federal cabe processar e julgar os habeas corpus e os respectivos recursos ordinários que a Constituição Federal disse lhe competir. 



    13. Fora dessas hipóteses, a atuação dessa Corte resultaria em afronta às normas constitucionais de competência, de modo que não há como conhecer da presente impugnação, assim como também não é admissível proceder, de ofício, à análise de ‘eventual’ ilegalidade constante do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 2.281.505/MG, ante a ausência de impugnação específica ao teor do julgado.” (e-doc. 105 - grifos do original).



    14. Em verdade, o requerente volta-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que reconheceu a autoria e materialidade do crime de posse ilegal de arma, reiterando – de forma confusa e sem observância aos requisitos processuais – as discussões de fato e de direito suscitadas perante as instâncias precedentes. 



    15. Não demonstrou, no entanto, hipótese de constrangimento ilegal manifesto decorrente da decisão recorrida, que corretamente obstou o processamento do recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por essa Colenda Corte no RE 598.365/MG – Tema 1812 , processo paradigma da repercussão geral. 



    16. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão que não conheceu do recurso especial, adotou fundamentação idônea, baseada em entendimento pacífico desse Pretório Excelso, no sentido de que “A inadmissibilidade do recurso especial não encerra controvérsia de natureza constitucional” (ARE 759947 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-088 de 12/5/2014). 



    17. Fica evidente que o requerente, ao insistir, por vias impróprias, na análise das teses de mérito de um recurso extraordinário que não logrou ultrapassar os requisitos de admissibilidade, desconsidera as normas que regem as espécies recursais, interpondo recurso manifestamente incabível e protelatório.



    (...)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Intimem-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente